Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-58.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009546-58.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (EMBARGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (EMBARGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Honorários advocatícios recursais. Omissão no acórdão. Tema 1059 do stj. Acolhimento parcial de embargos anteriores. Impossibilidade de majoração dos honorários. Acolhimento.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores, alegando omissão quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação, considerando o provimento parcial dos primeiros embargos e a tese firmada no Tema 1059 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no julgamento da apelação, considerando o posterior acolhimento parcial dos primeiros embargos de declaração e a aplicação do Tema 1059 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão que julgou a apelação negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

4. Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para declarar prescritas as parcelas de outubro e novembro de 2020 e reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora conforme a Lei 14.905/2024.

5. O acórdão embargado não se manifestou sobre a necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação, configurando omissão que merece ser sanada.

6. Conforme o Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando em caso de provimento total ou parcial do recurs.

7. Não se trata de mero inconformismo da parte embargante, mas de efetiva omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais, considerando o parcial acolhimento dos primeiros embargos de declaração.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BRADESCO SAUDE S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Revisional com Reparação por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1009546-58.2023.8.11.0007), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (cf. Id. no 317469859).

A parte embargante, BRADESCO SAÚDE S.A., opôs os presentes aclaratórios (alegando omissão na decisão embargada quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação. Sustenta que, conforme o Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11 do CPC) só se aplica em casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso, e como os primeiros embargos foram parcialmente acolhidos, não houve “dupla vitória” da parte adversa, não cabendo honorários recursais. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, afastando a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como o prequestionamento dos arts. 85, §11 e 927, III, ambos do CPC (cf. Id. no 320038351).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 321759373).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

Alega a parte embargante que há omissão quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação, uma vez que, conforme o Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários recursais só se aplica em casos de desprovimento ou não conhecimento do recurso.

Já a parte embargada defende que os embargos não preenchem os requisitos de admissibilidade por se tratar de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, requerendo a aplicação de multa por litigância protelatória.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifico que assiste razão à parte embargante quanto à existência de omissão no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão que julgou a apelação (cf. Id. no 305318359) negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Posteriormente, os primeiros embargos de declaração opostos pela operadora de saúde foram parcialmente acolhidos (cf. Id. no 317469859) para declarar prescritas as parcelas de outubro e novembro de 2020 e reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora conforme a Lei 14.905/2024.

Ocorre que, ao acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração, o acórdão embargado não se manifestou sobre a necessidade de afastamento dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação, configurando omissão que merece ser sanada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1059, firmou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

Além disso, o mesmo tribunal também estabeleceu que “não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de embargos de declaração” (STJ - Jurisprudência em Teses, Edição n. 191, de 06 de maio de 2022; EDcl no AgInt no AREsp 1752699/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 07/04/2022).

No caso concreto, como os primeiros embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, não se mostra cabível a manutenção dos honorários recursais fixados no acórdão que julgou a apelação, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1059 do STJ.

Ressalte-se que não se trata de mero inconformismo da parte embargante, mas sim de efetiva omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de afastamento dos honorários recursais, considerando o parcial acolhimento dos primeiros embargos de declaração.

Ante todo o exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, afastando a majoração dos honorários advocatícios fixada no acórdão que julgou a apelação (cf. Id. no 305318359), em conformidade com o Tema 1059 do STJ, mantendo-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme fixado na sentença.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025